Tribunal: TJES
Processo: 5036583-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036583-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LUCIA PADILLA GATTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5036583-56.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDA: LUCIA PADILLA GATTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA AOS COMPONENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES (COPEA). DIREITO SUBJETIVO DA AUTORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária aforada por LUCIA PADILLA GATTO em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Afirma a autora que foi servidora municipal e que integrou uma comissão permanente de engenharia e avaliações até o seu afastamento, em 01/04/2022. Diz que até o seu afastamento, elaborou 20 laudos de avaliação e que os pagamentos eram limitados a três laudos mensais, sendo que o requerido postergou o pagamento dos excedentes nos meses posteriores. Sustenta que, com a sua inativação, deveria receber todos os valores que lhe eram devidos, muito embora só tenha recebido por 03 laudos, havendo um saldo de 17 laudos que pretende receber, sob pena de enriquecimento sem causa do requerido.

Em sede de contestação, o Município apresentou contestação (id. 5185668). Trouxe prejudicial de mérito e alegou que a autora não tem direito ao recebimento dos valores em razão do limite de 03 (três) laudos por mês apenas para aqueles servidores membros da comissão permanente e que, uma vez cessada a atividade, não há razão no pagamento da contraprestação pecuniária.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 5185682), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão para o fim de condenar o requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA a pagar à autora LUCIA PADILLA GATTO todos os 17 (dezessete) laudos de avaliação realizados e não recebidos, observados os valores que seriam devidos se a autora permanecesse na ativa, acrescida de juros de mora a partir da citação e atualização monetária desde o efetivo prejuízo, pelos índices previstos na EC 113/2021.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (id. 5185934). Em suas razões, alega que a gratificação é paga unicamente aos integrantes da Comissão Permanente de Engenharia e Avaliações (COPEA). Afirma que a autora pretende o aumento da remuneração. Afirma que o Judiciário não pode modificar ato administrativo que negou o pagamento das verbas. Aduz que o teto remuneratório deve seguir a CF.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5185935), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença guerreada.

Diante dos fatos narrados, restou evidenciado que a autora ocupou o cargo efetivo de engenheiro civil e que a partir de 25/06/2018 foi incluída na função de membro da comissão permanente de engenharia e avaliações (COPEA), como se extrai da sua ficha funcional.

Entendo que é fato incontroverso que o presidente da COPEA em seu relatório (id. 5185662) afirma que a requerente fazia jus ao recebimento de 20 (vinte) laudos que elaborou entre 20/10/2021 e 30/03/2022, sendo que o próprio município não nega que a autora recebeu somente por 3 (três) dos 20 laudos elaborados.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, de que o Município não logrou êxito em demonstrar o impedimento ao recebimento pelos laudos excedentes, na forma pretendida pela autora, ora recorrida. Como bem destacado na sentença guerreada:

É que existem laudos realizados pela requerente de acordo com o que prevê o Decreto 7.770/1998 entre os anos de 2021 e 2022 e que de forma incontroversa,
não foram pagos
à requerente. Segundo o Decreto 10.590/2000:

Art. 5º. Aos componentes da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA, criada pelo Art. 1º deste Decreto será paga uma gratificação individual de 82,13 UFIR (Unidade Fiscal de Referência) por Laudo de Avaliação realizado e devidamente assinado.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635), no sentido de que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas,
ou de outros direitos de natureza remuneratória
, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.

Não é demais lembrar que a boa-fé objetiva e os deveres anexos de conduta devem ser sempre uma obrigação de ambas as partes.

Ora, se a autora exercício uma função no município de realização de laudos de avaliação em proveito da COPEA e se havia (ou há) limitação de pagamento de apenas três laudos por mês, com o deferimento do pagamento dos excedentes, é óbvio que deve receber a contraprestação pelo serviço que desempenhou. A limitação não pode mais ocorrer se a requerente se aposentou, sendo certo que o fato de não mais compor a COPEA não pode ser impeditivo ao pagamento pelo serviço já efetivamente realizado.

Veja-se que o presidente da COPEA deferiu o pagamento dos laudos a receber da autora, não havendo que se falar em reforma da r. sentença guerreada, já que englobou todas as questões necessárias para esclarecimento do direito da autora.

Assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu em trazer provas de fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da autora.

Ressalto que a presente atuação do Poder Judiciário no controle administrativo se dá em virtude da ilegalidade do ato, pois, caso não se reconheça o direito da autora ao recebimento dos valores devidos a título de laudos excedentes, haverá enriquecimento ilícito da administração pública. Isso porque, apesar da Súmula 473 do excelso Supremo Tribunal Federal trazer a possibilidade da administração pública anular ou revogar seus atos pelo princípio da autotutela, há expressa previsão quanto à necessidade de observância dos direitos adquiridos.

Portanto, não prosperam os argumentos apresentados nas razões do presente recurso, sendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)